Tribunal: TJDFT
Processo: 0004987-60.2017.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ARMA APTA A EFETUAR DISPAROS COM MUNIÇÃO ADEQUADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
2. Não há que se falar em atipicidade da conduta pela ineficácia da arma de fogo, uma vez que restou comprovado, por laudo pericial, que o artefato bélico apreendido é apto a efetuar disparos com a munição adequada.
3. Recurso conhecido e desprovido.